Tribunal: TJSP
Processo: 3007689-78.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Inventário. Decisão agravada que determinou seja considerado como base de cálculo para o ITCMD o valor venal lançado para o IPTU na abertura da sucessão, nos termos da Lei no 10.705/2000. Insurgência da FESP. Acolhimento. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt. no AResp. No 1.176.337/SP) no sentido de que o valor venal a que se refere o art. 38 do CTN, para

Ementa:
Agravo de Instrumento. Inventário. Decisão agravada que determinou seja considerado como base de cálculo para o ITCMD o valor venal lançado para o IPTU na abertura da sucessão, nos termos da Lei no 10.705/2000. Insurgência da FESP. Acolhimento. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt. no AResp. No 1.176.337/SP) no sentido de que o valor venal a que se refere o art. 38 do CTN, para base de cálculo do imposto de transmissão, é o real valor de venda do bem, o qual pode coincidir com o valor de mercado, mas não se confunde com o valor venal adotado para fins de IPTU. Não concordância dos herdeiros com os valores obtidos pelo Fisco no procedimento administrativo que lhes faculta a realização de avaliação judicial dos bens. Recurso provido, com observação.